Tribunal: TJMT
Processo: 1019987-93.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019987-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURILIO DE SIQUEIRA - CPF: 159.045.479-00 (APELADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
MAURILIO DE SIQUEIRA
.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO SEM
ANUÊNCIA

DO CONSUMIDOR
.
ASSINATURA FALSIFICADA. LAUDO PERICIAL.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
AFASTADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS
. FORMA SIMPLES.
DANO MORAL. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS.

JUROS REMUNERATÓRIOS
. SÚMULA 54 STJ.
APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Rondonópolis, em razão de descontos em folha decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

2.
Sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato, condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados, com juros remuneratórios e correção monetária pela SELIC, e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia cinge-se às seguintes questões:

(i) verificar se o contrato de empréstimo consignado é válido, à luz da ausência de autorização expressa da servidora;

(
ii
) definir se é devida a repetição do indébito em dobro;

(
iii
) analisar a aplicabilidade da taxa SELIC e juros remuneratórios no cálculo da restituição;

(
iv
) apurar a responsabilidade do ente público e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Diante da ausência de prova da contratação válida, inexiste relação jurídica que justifique os descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da inexistência do contrato.

5.
A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, diante da má-fé na cobrança indevida.

6.
A incidência da taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária deve ser adotada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ para casos de repetição de indébito.

7.
Configurada a falha na prestação do serviço público e o abalo moral decorrente de descontos injustificados em folha de pagamento, impõe-se a manutenção da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A inexistência de autorização
do consumidor
para contratação de empréstimo consignado impõe a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

2.
A restituição deve observar a incidência de juros remuneratórios e correção pela taxa SELIC, diante da indevida apropriação de capital alheio.

3.
O desconto indevido em folha de pagamento configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, X e XXXV; CDC, art. 42,
p.u
.; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.316.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19.05.2017;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023,
DJe
31.03.2023;

TJMT, Apelação Cível n. 1003758-58.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.02.2025, DJE 14.02.2025;

TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 0005688-75.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025, DJE 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da Ação Declaratória nº
1019987-93.2023.8.11.0041
, que:

(i) declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes
e inexigibilidade do débito
impugnado referente ao contrato nº. 616698942
;

(
ii
) condenou o banco apelante à repetição do indébito,
em dobro
, autorizando a compensação dos valores depositados na conta da parte autora, a título de empréstimo consignado; e

(
iii
) condenou, ainda, o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Da
minoração do quantum indenizatório a título de danos morais
;

2.
D
a necessidade de reforma quanto a condenação de devolução em dobro dos valores descontados
;

3.
Da mudança do termo inicial dos juros moratórios – Incidência a partir do arbitramento
;

4. Da necessidade de aplicação da Selic
e do IPCA
à correção monetária
;

5. Da redução dos honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
313445457
), rebate as alegações do banco apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO(S):
MAURILIO DE SIQUEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em face da r. sentença proferida pelo juízo de origem, que, nos autos de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, condenando a instituição financeira à devolução dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, de forma dobrada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente
de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1.
Da minoração do quantum indenizatório a título de danos morais
.

Quanto à condenação por danos morais, imposta pela r. sentença, tenho que
deve
ser integralmente mantida.

Isso porque,
no caso em apreço, constata-se que o autor é pessoa idosa e aposentada, grupo que merece especial proteção do ordenamento jurídico (art. 230 da CF/88 e art. 4º, VIII, da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso), tendo sofrido descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de contratação inexistente e não autorizada.

Ademais,
a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não se verifica nos autos.

Conforme a Súmula 479 do STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso em exame, a fraude foi perpetrada por terceiro, mediante a utilização indevida dos dados da autora e a apresentação de contrato falso — circunstância que, todavia, não afasta a responsabilidade da instituição financeira, a quem incumbe o dever legal de adotar mecanismos eficazes de segurança na formalização de contratos, sejam presenciais ou realizados por meio remoto, zelando pela integridade e autenticidade das transações.

Portanto, n
este ponto recursal, entendo ser razoável o valor estipulado pelo juízo
a quo
, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte
requerente
,
atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2. Da necessidade de reforma quanto a condenação de devolução em dobro dos valores descontados
.

No que tange à tese recursal relativa à impossibilidade de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

A
jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento:
"A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples"
(
AgInt

nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Da mudança do termo inicial dos juros moratórios – Incidência a partir do arbitramento.

A tese ventilada pela parte apelante que visa a alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do decisum, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Observa-se que o juízo a quo prolatou a sentença nos seguintes moldes:

“
4. CONDENAR a requerida ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais),
com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento
.
” (
g.n
.)

Da leitura da sentença, visualiza-se que o termo inicial dos juros moratórios está em dissonância com os parâmetros legais, desse modo, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que deve ser modificado o termo inicial dos juros de mora para que se contabilize a partir do evento danoso.

Nesse sentido, consigne-se o entendimento acolhido pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
ad litteris
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS
LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2088555 MS 2022/0073250-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023) (
g.n
.)

Portanto,
ex

officio
, deve ser adequado o termo inicial dos juros, conforme pontuado alhures.

4.
Da necessidade de aplicação da Selic e do IPCA à correção monetária
.

Sustenta a parte apelante a necessidade de fixação do índice de atualização monetária e dos juros, conforme a variação da SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

É cediço que os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais da condenação principal, com natureza jurídica de ordem pública, podendo ser objeto de análise
ex

officio
pelo julgador, independentemente de provocação expressa das partes, o que afasta qualquer alegação de julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
quando da sua aplicação ou eventual modificação, inclusive no que se refere ao seu termo inicial.

Com efeito, a Lei nº 14.905, publicada em 01 de julho de 2024, e com início de vigência a partir de 30 de agosto de 2024, promoveu substanciais alterações nos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos critérios legais para o cálculo dos juros de mora e da atualização monetária.

A referida lei promoveu mudanças na aplicação dos indexadores da taxa de juros e da correção monetária, de modo que, conforme a nova legislação, os juros moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, já englobando a correção monetária, sendo o IPCA o índice de atualização monetária, senão vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1
º A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2
º A
metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3
º Caso
a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

(
g.n
.)

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim, faz-se necessária a adequação da decisão embargada ao novo regime legal.

Nessa seara colhe-se os recentes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados a equipamentos da empresa autora em decorrência de inversão de fase na rede elétrica, determinando a indenização dos prejuízos.

A embargante sustenta contradição no acórdão ao não considerar a recente alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.905/2024, que modifica a base de cálculo dos juros moratórios para a taxa Selic, deduzida a correção monetária.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado e se é necessária a adequação dos consectários legais à recente modificação legislativa.

III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo para reanálise da matéria já decidida. 5. O acórdão embargado fundamentou-se de maneira coerente e uniforme, não havendo contradição sanável por meio dos embargos de declaração. 6. Contudo, a superveniência da Lei nº 14.905/2024, norma de ordem pública e de aplicação imediata, impõe a readequação dos critérios de juros e correção monetária, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7. Até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se os critérios anteriormente vigentes: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Após sua vigência, aplicam-se a correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzida a correção monetária.

IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração rejeitados. 9. Reforma de ofício do acórdão embargado para adequar os critérios de juros moratórios e correção monetária à Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa Selic, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. 2. A correção monetária, nos períodos anteriores à nova legislação, deve observar os critérios previamente aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
. 389, 406; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1742460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14/09/2020.

(N.U 1003758-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

E,

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou
não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo
INPC .
Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei nº 14 .905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 389,
p .
u., e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
n .
1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão
Min .
Raul Araújo, j.
21.08.2024 .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Assim, a presente tese recursal, deve ser parcialmente acolhida, contudo, impõe-se a adequação do julgado à nova disciplina legal, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública e cuja incidência, conforme salientado, não depende de requerimento específico das partes. Desse modo, aplica-se até a vigência da nova lei, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; após a entrada em vigência da nova lei, correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

5. Da redução dos honorários advocatícios.

No que tange aos honorários de sucumbência, verifica-se que o percentual de 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação se encontra dentro dos limites legais previstos no art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido.

Considerando a complexidade da causa, que envolveu prova pericial grafotécnica, análise documental, impugnação de contrato fraudulento e concessão de tutela antecipada, a verba honorária fixada revela-se adequada e compatível com o grau de zelo profissional, não se mostrando exorbitante.

A pretensão recursal de redução carece, portanto, de fundamentação jurídica sólida, motivo pelo qual,
rejeito
pretensão
recursal.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o
s

seguintes fins:

Determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente seja feita de forma simples;

Os juros de mora sobre os danos morais incidam a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ;

A
dequar os critérios de correção monetária e de juros de mora às disposições da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:(i)até a vigência da nova lei: correção pelo INPC ejuros moratórios de 1%(um por cento)ao mês;(
ii
)após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pelataxa SELIC, deduzida a atualização monetária
.

M
antendo-se quanto ao mais, a sentença objurgada
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025